Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001565-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ARLEY BRUMATI - CPF: 616.747.101-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais relativos à justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não caracteriza omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, com exposição clara das razões de fato e de direito que embasam o julgamento.

4. O prequestionamento não exige menção explícita a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada e decidida.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001565-91.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

ARLEY BRUMATI

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ARLEY BRUMATI contra o acórdão Id. 357168878 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ele interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça por ele formulado no Agravo de Instrumento por ele anteriormente interposto nos autos.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto “
ao prequestionamento acerca dos artigos 98 e 99, §§2º e 3º todos do CPC, que trata sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como atinente a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por interposição de recurso meramente protelatório (Id. 361943373).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ARLEY BRUMATI contra o acórdão Id. 357168878 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ele interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça por ele formulado no Agravo de Instrumento por ele anteriormente interposto nos autos.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

In casu
, verifica-se do julgado a exposição clara das razões que levaram ao desprovimento do recurso de Agravo Interno e manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Cabe anotar que, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Por não visualizar, por ora, hipótese de litigância de má-fé, deixo de aplicar a penalidade correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026